Tribunal: TJDFT
Processo: 0002466-44.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AÇÃO GRAVADA POR SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. SÚMULA 567/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 2o do Código Penal, depois de furtar mercadorias de pouco valor de um supermercado monitorado por câmeras de segurança.
2 Os fatos foram esclarecidos e corroborados pelo depoimento seguro e convincente da vítima e pela confissão do réu, refutando-se a alegação de atipicidade material da conduta e de crime impossível: o vício no consumo de drogas não afasta a imputabilidade e implicaria a absurda absolvição de quase todos os ladrões.
3 "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". (Súmula 567/STJ)
4 Apelação não provida.